Tribunal: TJBA
Processo: 0801391-71.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801391-71.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILSON JARDIM PEREIRA

Advogado(s)
:
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS, ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, IGOR DA SILVA SOUSA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível que julgou ação indenizatória decorrente de contrato de seguro rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da comunicação do sinistro à seguradora antes da colheita. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de prova testemunhal que, segundo afirma, comprovaria a referida comunicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, à luz do art. 1.022 do CPC, por não ter analisado prova testemunhal que atestaria a comunicação do sinistro à seguradora.

III. Razões de decidir

3. Não há qualquer omissão a ser sanada, pois o voto condutor do acórdão enfrentou expressamente a alegação de comunicação do sinistro, rechaçando-a com base na ausência de prova documental mínima, como protocolo de atendimento ou resposta da seguradora.

4. A alegada omissão quanto à prova testemunhal não se sustenta, visto que a decisão colegiada foi explícita ao afirmar que a alegação do autor não foi acompanhada de elementos mínimos de verossimilhança e que, mesmo diante de eventual urgência, o autor não respeitou os trâmites previstos contratualmente.

5. A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão do mérito da causa, tampouco serve à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a rediscussão de matéria já enfrentada não constitui vício ensejador dos embargos de declaração.

7. Embora os embargos tenham sido interpostos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, não foi apontado vício concreto na decisão, razão pela qual não há como alterar o julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.